Tribunal: STF
Processo: RE 76303
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-25
Data de publicação: 1973-05-25

Ementa:
COMPRA E VENDA DE AUTOMOVEL - ESTANDO O CONTRATO TRANSCRITO NO
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, O ADQUIRENTE TEM LEGITIMIDADE PARA
AJUIZAR AÇÃO DE IMISSAO DE POSSE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO,
A VISTA DO DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA, POREM DESPROVIDO. -